Tribunal: TJSP
Processo: 1021402-72.2016.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021402-72.2016.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
ODAIR DA SILVA CARDOZO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada GECI DE
SOUZA FONTANELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021402-72.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 15.504
2
VOTO No 15.504
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021402-72.2016.8.26.0451/50000
COMARCA: PIRACICABA (6a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: ODAIR DA SILVA CARDOZO
EMBARGADO: GECI DE SOUZA FONTANELLA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão, obscuridade
e contradição - Inocorrência - Vícios do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil inexistentes - Pretensão infringente - Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 140/144 que, por votação unânime, negou provimento ao
apelo do réu e manteve a sentença de procedência da ação.
Sustenta o réu que há pontos obscuros e contraditórios, e
que o acórdão é omisso, considerando que “contrariou texto de lei e não trouxe claramente
a fundamentação para justificar o não provimento do recurso do autor, desconsiderando que o réu já
recebeu seus valores de corretagem nos autos do processo 1013503-23.2016.8.26.0451 o embargante
formalizou um acordo judicial com aos vendedores do imóvel no valor de R$ 6000,00 com MARCELO
BANDEIRA E SHEILA QUEIROZ BANDEIRA que representavam a embargada” e que “resta clara a
omissão do V. Acordão embargada, devendo assim manifestar sobre o acordo formalizado com os
vendedores do imóvel, onde consta na exordial o valor da corretagem da intermediação e quitação geral do
pedido. Portanto, a omissão justificadora da interposição dos Embargos de Declaração caracteriza-se pela
falta de manifestação a respeito de fundamentos de fato e de direito ventilados na apelação, sobre os quais o
Desembargador Relator deveria se manifestar”.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento
uma vez que o acórdão não padece de nenhum dos vícios previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
A pretensão do embargante é exclusivamente infringente.
Na verdade, está ele inconformado com o acórdão e
pretende obter sua reforma para adaptá-lo ao entendimento que afirma ser o
correto, o que não se apresenta adequado e afronta a verdadeira vocação que
a lei processual atribui aos embargos de declaração.
A matéria referente ao acordo formalizado os autos do
processo 1013503-23.2016.8.26.0451 foi examinada pelo acórdão: “O réu juntou
a petição inicial da ação de rescisão contratual proposta por Marcelo Bandeira e Sheila Queiroz Bandeira
contra ele e Reinaldo da Silva Cardoso (fls. 56/64), a qual teve como objeto a rescisão do compromisso de
venda e compra e a cobrança da multa ajustada pelo atraso na conclusão do negócio. Naquele feito, as
partes celebraram acordo dando por rescindido o compromisso de venda e compra, tendo o aqui apelante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021402-72.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 15.504
3
obrigado ao pagamento do saldo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente à multa prevista na cláusula 9.5
do contrato (fls. 53/54 e 55). Induvidoso, portanto, que a rescisão do negócio se deu por culpa do apelante,
valendo acrescentar que, conforme observado com acerto pelo culto magistrado de primeiro grau, não
houve desistência por parte do réu comprador, mas inadimplemento parcial que gerou a rescisão do
negócio. A exigibilidade da remuneração pleiteada pela apelada decorre do conteúdo da cláusula 9.7 do
instrumento particular de compromisso de venda e compra, a qual estabelece que ressalta-se que, havendo
desistência do negócio por uma das partes (vendedores ou comprador) a que der motivação pagará a outra
a multa estipulada na clausula 9.5 desse instrumento, arcando ainda com os honorários da intermediação
de compra e venda no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)(fl. 18). Verifica-se que a cláusula
contratual supra aludida não previu obrigações da intermediadora após a assinatura do contrato e
tampouco condicionou o pagamento da comissão a evento futuro, o que significa que a exigibilidade da
remuneração pela corretagem não estava condicionada ao cumprimento de qualquer outra obrigação ou à
imissão dos promitentes compradores na posse do imóvel”.
Não há, pois, omissão a ser suprida. Não há também
contradição ou obscuridade.
Quanto ao propósito infringente dos embargos de
declaração, oportuno destacar o seguinte posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegadas
omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada,
pretendendo rediscutir o que já foi decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade,
contradição ou omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos
presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no 294.936,
Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como observou o Ministro Og Fernandes, “Não viola o art. 535
do Código de Processo Civil, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adotou, para
a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo agravante, para decidir
de modo integral a controvérsia” (AgRg no AREsp no 523.342/RJ, 9.9.2014).
Ante o exposto, o voto é pela rejeição dos embargos de
declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator